Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-49.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA - CPF: 593.644.161-04 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALMON HILARIO RIBEIRO - CPF: 023.999.851-09 (ASSISTENTE), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (ASSISTENTE), PAULO GUSTAVO THOMA - CPF: 002.893.351-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 302, §1o, INCISO III E §3o, DA LEI No 9.503/97) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO
.

MÉRITO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO.
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA.

MANUTENÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. I
NVIABILIDADE
.
VALOR PROPOSTO EM CONFORMIDAD COMO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REVISÃO OU PARCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por Paulo
Oste
Fagundes da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 302, §1o, inciso III e §3o, da Lei no 9.503/97 e no art. 330 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste na possibilidade de absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas e erro na dosimetria da pena, bem como, na possibilidade de reduzir o valor arbitrado a título de prestações pecuniárias.

III. Razões de decidir:

3. A tese de ausência de dolo, suscitada preliminarmente pela Defesa, confunde-se com o mérito da ação penal, uma vez que o apelante foi condenado por crime de natureza culposa, o que afastou a análise de dolo. A denúncia foi oferecida com base em elementos probatórios mínimos e suficientes, configurando justa causa para deflagração da ação penal.

4
. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, como laudos periciais, depoimentos testemunhais, teste de alcoolemia que revelou concentração de 0,73 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos
pulmões,
além de confissão do apelante sobre o consumo de bebida alcoólica antes do acidente.

5
. A conduta imprudente do apelante foi corroborada por depoimentos dos policiais militares e da testemunha, além do laudo pericial que concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa de tráfego pelo veículo conduzido pelo acusado.

6
.
A dosimetria da pena foi realizada de forma correta, com fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, observada a incidência d
a
agravante previst
a
no art. 302, §1o, inciso III, da Lei no 9.503/97, resultando
a
pena
em
6 anos e 8 meses de reclusão.

7
. A reprimenda aplicada pelo crime de desobediência também foi corretamente aplicada, haja vista que foi posta
no patamar mínimo previsto na lei.

8
. O valor arbitrado a título de prestação pecuniária foi justificado com base na extensão do dano à vida causado pelo delito, estando em conformidade com o art. 45, §1o, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a eventual revisão ou parcelamento do valor.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:

9
. Recurso conhecido
parcialmente e, na parte conhecida
desprovido
.

Tese de julgamento:

“Os depoimentos dos policiais e testemunhas, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar as condenações criminais.”

“A dosimetria da pena, quando realizada de forma fundamentada e em conformidade com os preceitos legais, deve ser mantida.”

“A prestação pecuniária inserida com base no princípio da razoabilidade não pode ser revisada na fase de apelação, cabendo tal análise ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 302, §1o, inciso III e §3o, da Lei no 9.503/97; Art. 330 do Código Penal; Art. 45, §1o, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

(N.U 1004829-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
;

(TJMT,
Ap
178423/2016). (N.U 0011023-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
;

(N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Gar
ças-MT
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida
na denúncia, para condená-lo pela prática dos crimes
previstos nos art. 302, §1o
, inciso
III e §3o,
ambos
da Lei no 9.503/97
, bem como
, art. 330, do Código Penal
, à pena
privativa de liberdade
de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias de dete
nção,
em regime semiaberto, bem como,
ao pagamento d
e 10 (dez) dias-multa, no importe de 1
/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defesa
alegou, preliminarmente, ausência de justa causa para ação penal por falta de
comprovação de dolo na conduta do apelante.

No mérito, pugnou pela
absolvição do acusado
do delito imputado, com fundamento
no art. 386 do Código de Processo Penal
,

“
afastando a incidência do dever de indenizar, e afastando a suspensão do direito de dirigir, ou alternativamente a substituição pena por restritiva de direito, ou prestação de serviços comunitários, nos termos da legislação em vigor”
.

Subsidiariamente,
requereu
a redução d
a
pena definitiva
, bem como,
a redução do valor a título de indenização

(ID n.
220506658).

Em contrarrazões, o Ministério Público Do Estado de Mato Grosso
opinou pelo improvimento do recurso
, mantendo inalterada
a sentença condenatória (ID n.
22
5587661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pel
o
parcial provimento do recurso, apenas para retificar a pena corporal aplicada, em relação ao delito de
homicídio culposo, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor e desobediência (art. 302, §1o, III, do CBT e art. 330 do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar. Alegada ausência de justa causa pela não comprovação do dolo. Tese que se confunde com a matéria de mérito. Não se discute o dolo da conduta, já que imputado crime culposo ao acusado. Mérito. 1) Pleito de absolvição. Suscitada ausência de provas. Improcedência. Conjunto probatório farto. Conduta imprudente do acusado, que dirigiu embriagado e deixou de observar o dever objetivo de cuidado, invadindo a pista contrária, vindo a abalroar uma motocicleta, provocando a colisão e causando a morte da vítima. 2) Pleito de redução da pena privativa de liberdade. Possibilidade. Evidente erro material. Fixação da pena-base acima do máximo abstratamente previsto na norma, além de fixar pena de reclusão, ao invés de detenção. Incidência, contudo, da causa de aumento referente à omissão de socorro (art. 302, §1o, III, CTB), eis que o réu
evadiu-se
do local. 3) Pedido de exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir. Descabimento. Cominação expressamente prevista no art. 302 do CTB. Aplicação cumulativa e obrigatória. 4) Almejado o afastamento ou redução da pena substitutiva de prestação pecuniária. Impossibilidade. Alegada tramitação de ação indenizatória na esfera cível. Ausência de comprovação nesse sentido. Ademais, dedução do valor da prestação pecuniária da quantia ajustada pelas partes em ação civil que compete ao juízo da execução. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para retificar a pena corporal aplicada, em relação ao crime de homicídio culposo, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença.”

É o relatório.

À
douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara;

O recurso é cabível (CPP
, art. 593, I)
, manejado por quem tem interesse (CP, art.
577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP,
art
. 107).

De proêmio,
cabe destacar que a tese de ausência de dolo suscitada pela Defesa a título de preliminar confunde-se com a análise do mérito, uma vez que envolve o elemento subjetivo da conduta do apelante. Ressalte-se que a denúncia foi apresentada com base em
consistentes elementos probatórios
, atendendo ao requisito da justa causa para o oferecimento da ação penal, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Ademais é importante esclarecer que, na presente ação penal, não se discute a existência de dolo, pois o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de homicídio culposo. Esse tipo penal se caracteriza pela ausência de intenção de causar o resultado, sendo acionado quando o agente atua com imprudência (agindo de forma precipitada ou sem os devidos cuidados), negligência (deixando de adotar precauções que seriam exigíveis) ou imperícia (falta de habilidade ou qualificação técnica necessária).

Portanto, tendo em vista que a conduta imputada ao apelante
é de natureza culposa, e
não dolosa, e considerando a ausência de interesse recursal, deixo de conhecer da preliminar suscitada.

No mérito, ao analisar detalhadamente o conjunto probatório constante nos autos, conclui-se que não assiste razão ao Apelante, uma vez que a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
não merece reparos
.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta de 15h15min, na Rua Marinho Ferreira Guedes, Bairro Cohab, nesta cidade, o denunciado conduzia o veículo
Fiat
Mobi
, placa QCT-7265, Cor Vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool (teste de
etilômetro
à fl. 19-IP), trafegando sentido Centro, quando invadiu a faixa da esquerda e, em consequência, veio a colidir com a vítima Gilmar Santos de Souza, fato que ocasionou, pois, a morte desta por septicemia em 18/11/2019 (laudo de exame de corpo de delito e certidão de óbito, fls. 38/40-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado, denota-se que o denunciado, imprudentemente, sob efeito de
alcool
,
inobservando
o seu dever de cuidado, trafegava pela contramão de direção e veio a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima, como demonstrado pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego à fl. 48/60
-
IP.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, além do denunciado empreender fuga do local sem prestar socorro à vítima, desobedeceu a ordem de parada da polícia militar quando foi perseguido, opondo-se à execução de ato legal, sendo capturado apenas quando já se encontrava na porta da casa de sua genitora (Auto de resistência à prisão à fl. 22).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA, como incurso nas sanções do
art. 302, § 1o, inc. III e § 3°, do Código de Trânsito Brasileiro,

e art. 330, caput, do Código Penal,
motivo pelo qual requer, após a notificação do denunciado, o recebimento da peça acusatória, de modo que seja processado e ao final condenado, nos termos da Lei 11.343/2006, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.
”

Inicialmente
, no que tan
ge
à tese de absolvição, observo que a materialidade do
delito
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool
restou sobejamente compr
ovada nos autos
pelo
auto de prisão
em flagrante
(ID n. 216292
747 – pág.
0
4
)
,
termo de depoimento dos policiais militares (ID
n. 216292
747 – pág. 05
/06
;
09/10),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(ID n. 216292747 – pág. 13/15)
,
no boletim de ocorrência (ID n. 216292747 – pág. 23/
28)
,
auto de resistência
à
prisão (ID n. 2162
92
747 – pág.
29)
, certidão de óbito
(ID n. 2162
92747 – pág. 49)
, mapa topográfico para localização de lesões (ID n.
216292747 – pág. 52/53)
,
Laudo de
exame de acidente de tráfego (ID n. 216292
74
8
– pág.
04/28),
termo de depoimento
da testemunha (ID n.
2162
92748
–
p
ág.
30/31
)
.

No caso
, o
“
teste de
bafômetro”
apontou concentração de 0,73 mg/l de álcool por litro
de ar expedido pelos pulmões, logo, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/l.

Em relação à autoria, observa-se que, na fase
judicial
, a
testemunha

Leandro de Jesus Lima
,
reprisando as declarações prestadas na fase policial, declarou
o

seguinte:

“estava passando na rua, quanto escutou um barulho. Aí eu achei estranho esse barulho. Ai quando cheguei no local, só tinha uma pessoa lá
já
tentando socorrer ele. Não vi carro nenhum lá mais.
(...)
mas para falar que eu vi o
cara

batendo eu
não vi. (...) tinha saído do local, só tinha uma pessoa lá, foi a primeira vez que eu tinha visto ele, estava tentando socorrer também o Gilmar, não tinha ninguém no local, só ele caído lá e a moto também (...). Fiquei sabendo, segundo uns amigos nossos, ele estava indo para a igreja (...). Eu ouvi testemunhas falando que o
cara
invadiu a pista dele (...)
.
Invadiu a pista do Gilmar, pegou na outra pista, na pista que o Gilmar estava certo”
.

Em Juízo, o Policial Militar
Salmon
Hilário Ribeiro
,

declarou que
:

“no dia eu estava como oficial de dia, nós estávamos realizando um patrulhamento ali entre a Cohab e o Santo Antonio, quando uma motocicleta sendo conduzida por um senho de idade, nos parou e disse que presenciou um acidente ali subindo Ana Lira e pegando a esquerda. (...) nos deslocamos até o local. (...) visualizamos um grupo de pessoas, uma motocicleta ao solo e algumas pessoas envolta de uma pessoa, que aparentemente estava bastante ferida, machucada. (...) quando passamos no local, algumas pessoas já indicaram, que um carro de cor vermelha tinha subido em sentido a Cohab, no mesmo cruzamento onde tínhamos visualizado a vítima. (...) pegamos a rua indicada pelas pessoas, elas falaram um carro de cor vermelha, subimos a rua para tentar localizar o veículo. Umas duas/três quadras acima nos deparamos com o veículo. Ele contornou passando pela viatura, nos demos sinal sonoro, giroflex, luminoso para o veículo parar, não parou. Fizemos o contorno, fizemos o acompanhamento, ele pegou como se fosse a rota que ele tinha pegado para entrar na Cohab. Logo no cruzamento onde ele tinha colidido com a pessoa, com a motocicleta, ele entrou novamente e quase

envolveu outro veículo no acidente. Fizemos o acompanhamento (...) foi quando ele parou em frente à casa da mãe dele, ele parou lá, nos iniciamos o processo de abordagem, solicitamos que ele saísse do veículo
, mas aparentemente
ele estava sob o efeito de bebida alcoólica
(...) Ele se recusava a sair, eu acho que
pelos parentes
dele ali

próximo
, ele se recusou a sair
. Foi quando tivemos que tirar ele de dentro do veículo, ele resisti
a a todo momento para ser abordado, de ser algemado,
nós
tivemos que lançar ele ao solo (...)
. Na central ou ali já na frente da casa da genitora dele, nós percebemos que tinha
pedaços
, acredito que seja carne humana,
pedaços da perna da vítima presa no para-choque, o para-brisa estava quebrado (...)
.
por questões de ser um equipamento que há necessidade de uma calibração constante, parece que o da Polícia Civil e o da Polícia Mi
litar havia sido encaminhado para Cuiabá, para fazer essa calibração, n
os encaminhamos o suspeito até a polícia
rodoviária
federal
para que fosse utilizado os equipamentos deles, porque eles fazem essa calibração,
constantemente, fizemos lá na PRF mesmo, o
exame de alcoolemia (...)
”
.

O Policial Militar
José
Marques Teixeira Neto
,
reiterou que
:

“
a princípio a gente estava em rondas ali p
róximo ao supermercado Bônus, quando um cidadão nos parou
e informou
sobre um acidente que teria
acontecido logo próximo
aonde

nós
estávamos
.
Chegando no local, vimos a vítima ao solo
e o pessoal que estava
lá
, começou a nos informar que o rapaz envolvido, a outra parte envolvida no acidente, era um
Mobi
de cor vermelha
e que ele teria adentrado ao Bairro Cohab
. Diante dos fatos, acionamos o Bombeiro e começamos a fazer ronda no local (...). No
s encontramos, ao dar voz de parada, ele começou a evadir da guarnição, furando várias preferenciais
, inclusive ele quase atingiu um veículo ao cruzar uma das preferenciais
.
Nós
conseguimos abordar ele em frente à casa da mãe dele, quando ele parou,
aí
não fomos abordar.
Mandamos ele
descer do veículo
, ele não obedeceu, foi quando tivemos que utilizar força física

para tirar ele de dentro do veículo (...)
. Conduzimos ele até a Polícia Rodoviária Federal, onde fizemos o bafômetro e deu 0,73, o teste de
alcoolemia
nele
(...). Pelo que deu para perceber, até mesmo pelo lado do acidente
do veículo, não sou perito para poder afirmar, mas o
Mobi
teria invadido a via do motociclista
que estava vindo, da vítima (...) foi bem na lateral
esquerda
do
Mobi
, então da
entender
e inclusive as testemunhas que estavam
lá
informou que
ele foi para o outro lado da pista, da pista contrária
, do sentido contrário e colidiu frontalmente com o motociclista (...)”
.

Colaborando com os relatos das testemunhas, o Laudo Pericial atribu
iu responsabilidade ao apelante, uma vez que concluiu
“tratar-se de Acidente de trânsito do tipo Invasão de faixa seguido de colisão frontal de veículos em tráfego
de sentidos contrários.
As análises dos vestígios indicam que causa determinante do acidente foi que o veículo V1-FIAT MOBI invadiu a faixa do veículo V2-motocicleta”
.
(negritei)

Nesse contexto,
os depoimentos dos Policiais Militares constantes nos autos, aliados aos demais elementos de prova, reve
lam suficientes para embasar a condenação do apelante.

Os elementos demonstram que o acusado, com suas
condições
psicomotoras alteradas pelo consumo de
bebida
alcoólica,
conduziu o veículo automotor que
colidiu com a motocicleta
,
resultando no
óbito
da vítima.

Ademais, logo após o acidente, o denunciado, evadiu-se do local sem prestar socorro e, posteriormente, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu às ordens
de parada, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) Tese de julgamento: "1. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando os elementos probatórios, como teste do
etilômetro
corroborado pelos depoimentos testemunhais consistentes, demonstram a alteração da capacidade psicomotora. 2. Depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação se em consonância com as demais provas." (...)”
(N.U 1004829-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Desta forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às d
eclarações das testemunhas, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
á
lcool
.

Nessa conjuntura, assim o julgado deste Tribuna de Justiça,
in
verbis
:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado
.”
(TJMT,
Ap
178423/2016). (N.U 0011023-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Ademais, o próprio apelante, ao ser ouvido em Juízo, confessou ter ingerido bebida alcoólica, pois, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público
sobre o consumo de álcool, relatou que havia consumido quatro cervejas por volta das 13 horas, ou seja, aproximadamente duas horas antes do acidente.

Conclusivamente, considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas
nos autos
, por meio de provas robustas e
harmônicas
, que não deixam margem para dúvidas quanto à prática do delito pelo
apelante, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ressalta-se que a análise do conjunto probatório demonstra de forma clara e objetiva o preenchimento dos requisitos legais para a responsabilização penal, não havendo
quaisquer elementos
que justifique a reforma ou modificação da
decisão combatida.

De outro
norte
, n
o que
refere ao pedido de redução da pena privativa de liberdade imposta aos delitos pelos quais o
apelante
foi denunciado, entendo que tal pleito não merece acolhimento, considerando que a dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com
as cláusulas legais, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena, aplicada pelo Juízo de primeiro grau
:

“
(...)
Assim, restam comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo dos
crimes previstos nos
art. 302, §1°, inciso III e §3°, da Lei n. 9.503/97 e art. 330,do Código Penal
, pelo que
julgo procedente a pretensão punitiva
para
condenar
o acusado
Paulo
Oste
Fagundes da Silva
pelos delitos supramencionados.

Da dosimetria quanto ao art. 302, da Lei n. 9.503/97

Quanto à pena-base,
a personalidade não é avaliável em desfavor.
Quanto
à conduta social, circunstâncias, antecedentes, culpabilidade e motivos nada há em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em05 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar apena provisória.

Ausentes as atenuantes.

Presente a agravante prevista no inciso I, do §1°, do art. 302, da Lei n. 9503/97,uma vez que o acusado, após o acidente, evadiu-se do local dos fatos sem prestar socorro à vítima, sendo-lhe possível fazê-lo, razão pela qual elevo a pena em1/3.

Assim,
fixo apena provisóriaem06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, passo apena definitiva, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP.

Não há causa de aumento ou de diminuição, pelo que fixo a pena definitiva de06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Da dosimetria quanto ao artigo 330, do Código Penal

Quanto à pena-base,
a personalidade não é avaliável em desfavor.
Quanto
à conduta social, circunstâncias, antecedentes, culpabilidade e motivos nada há em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em15 (quinze) dias de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar apena provisória.

Ausentes as atenuantes e agravantes, pelo que fixo apena provisóriaem15 (quinze) dias de detenção e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.”

(negritei)

Analisando o édito condenatório,
constata-se que a denúncia foi julgada procedente para condenar o
apelante
pelo crime previsto no art. 302, §1o, inciso
III e §3o do Código de
Trânsito
Brasileiro,
ao qual prevê a pena de
reclusão
de 05 (cinco) a 08 (oito) anos.

Assim, na primeira fase,
perante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a pena-base foi devidamente aplicada em 5 (cinco) anos.

Na segunda fase, com a incidência da agravante prevista no art. 302, §1o, a pena foi majorada em 1/3, resultando na
pena intermediária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição de pena,
a reprimenda
final foi estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclus
ão.

Outrossim
, igualmente não
assiste razão à Defesa do apelante em relação ao delito tipificado no art. 330,
caput
, do Código Penal (desobediência), uma vez que se verifica que a pena foi corretamente aplicada no patamar mínimo previsto na lei.

Portanto, considerando que todos os
atos processuais foram realizados em conformidade com os preceitos legais,
não se verifica qualquer irregularidade
ou
vício
que exija correção por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, permanecendo a sentença
revestida de plena regularidade.

Por fim,
embora
a Defesa do
a
pelante solicite a redução
do valor
estabelecido

a título de prestação pecuniária da pena restritiva de direito
, entendo que tal pleito não merece acolhimento,
devendo a decisão ser mantida.

O Juízo de primeiro singular, ao arbitrar a prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada aos três herdeiros da vítima, agiu em conformidade com o princ
ípio da razoabilidade e os requisitos tipificados no art. 45, §1o do Código Penal, justificando o valor
com base na extensão do dano à vida provocado pelo delito.

Ademais, é válido ressaltar que a revisão do montante fixado a título de prestação pecuniária,
a eventual possibilidade de parcelamento ou
análise
da situação econômica do ape
lante, são matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução, motivo pelo qual a pena aplicada não deve ser alterada na presente fase processual.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA – NÃO ACOLHIMENTO – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INFRAÇÃO COMETIDA EM 10 VEZES – VALOR FIXADO EM FAVOR DA VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO –
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INATENDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que ficando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa do apelante, a manutenção da condenação é impositiva.

Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar em exclusão da qualificadora descrita no art. 155, § 4o, inciso II [abuso de confiança], do Código Penal.

Reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena deve observar critério matemático, proporcional ao número de infrações cometidas, dentro dos limites de fração estabelecidos
pelo legislador. Cometidos dez delitos, o aumento da pena será na fração máxima - 2/3 (dois terços).

É possível a fixação de valor para reação dos danos materiais causados pela infração quando,
pois
há pedido expresso na denúncia e o valor fixado está de acordo com o prejuízo suportado pela vítima.

Estando a pena pecuniária aplicada em total consonância com a legislação penal vigente, não há falar em redução ou alteração. Ademais, impende destacar que a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apelante para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença objurgada.

(N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

(negr
itei)

Ante o exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
e, na parte conhecida
N
EGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA,
mantendo

a
sentença em seus próprios
fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025